Tribunal: TJES
Processo: 5009799-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009799-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO FERREIRA MERLO e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROPRIEDADE PÚBLICA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. DETENÇÃO PRECÁRIA. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE DE CORRÉU. RECURSO DE RODRIGO FERREIRA MERLO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido em ação reivindicatória movida pelo Estado do Espírito Santo para restituição de lotes de propriedade pública ocupados por particulares, sob alegações de posse justa e anterior à aquisição estatal, além de questionamentos sobre a utilidade pública do imóvel diante de restrições ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a prova de domínio do ente público prevalece sobre a posse fática e restrições ambientais da área; e (iii) determinar se há prova de posse ou detenção de Rodrigo Ferreira Merlo sobre a área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental de propriedade é suficiente para o convencimento do magistrado, tornando inócua a produção de prova testemunhal sobre exercício fático da posse, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

a ação reivindicatória fundamenta-se no
jus possidendi
, cujo objeto central de prova é o domínio comprovado exclusivamente por meio do registro imobiliário, conforme inteligência dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

a higidez do título de propriedade do Estado, demonstrada por matrícula e escritura pública, sobrepõe-se a instrumentos particulares de compra e venda não registrados, os quais possuem apenas efeitos obrigacionais entre as partes.

a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, o que impede o reconhecimento de posse justa e afasta o direito de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

imóveis públicos não sofrem aquisição por usucapião por força de vedação constitucional expressa no parágrafo 3º do art. 183 e parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal.

a faculdade de reivindicar a coisa decorre do direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil e independe da destinação imediata do bem ou da existência de limitações ambientais na área.

a manutenção da condenação de corréu exige prova robusta de que o indivíduo detém injustamente a posse da área específica reivindicada, ônus que incumbe ao autor nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

a fragilidade de relatório técnico unilateral e a ausência de elementos que vinculem o réu à área litigiosa impõem a improcedência do pedido em relação a este recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Rodrigo Ferreira Merlo provido. Recursos de Gustavo Marcarini, Shirley Sabrina da Silva Marcarini e Marcarini Material de Construção Ltda desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado em ação reivindicatória de bem público não configura cerceamento de defesa quando a propriedade resta comprovada por registro imobiliário.

A ocupação de bem público por particular constitui mera detenção precária, insuscetível de gerar direitos possessórios ou usucapião.

Limitações ambientais ou falta de destinação imediata do imóvel não impedem o exercício do direito de reivindicação pelo proprietário estatal.

Cabe ao autor da ação reivindicatória o ônus de provar a efetiva detenção ou posse injusta do réu sobre a área delimitada no título de domínio.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 3º do art. 183 e parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal; arts. 1.227, 1.228 e 1.245 do Código Civil; inciso I do art. 355, inciso I do art. 373 e parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos para dar provimento ao recurso de Rodrigo Ferreira Merlo ao passo que negar provimento ao recurso de Gustavo, Shirley e Marcarini Material de Construção Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5009799-43.2021.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
RODRIGO FERREIRA MERLO

APELADO
/
APELADO
:
GUSTAVO MARCARINI, SHIRLEY SABRINA DA SILVA MARCARINI e MARCARINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO: WADSON LUCIO DUTRA

JUIZ DE DIREITO: DR.

FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, a legitimidade passiva de Rodrigo Ferreira Merlo e, no mérito, a possibilidade de o Estado reaver a posse de lotes de sua propriedade ocupados por particulares que alegam posse justa e anterior à aquisição pública, além de discutirem a viabilidade de destinação do imóvel em face de restrições ambientais.

Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal essencial para comprovar a natureza e o lapso temporal de suas posses.

Contudo, tal pretensão não resiste ao exame técnico da natureza da demanda. A presente lide consubstancia uma Ação Reivindicatória, típica ação petitória fundamentada no jus possidendi (direito à posse decorrente da propriedade) e não no jus possessionis (direito de posse em si).

Nesse contexto, o objeto central da prova é o domínio, o qual se comprova exclusivamente por meio do registro imobiliário, conforme a inteligência dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. A prova testemunhal pretendida visava apenas demonstrar o exercício fático da posse pelos requerentes. Ocorre que, em se tratando de reivindicatória movida pelo proprietário registral, a existência de posse fática por terceiros — ainda que prolongada — é o próprio pressuposto da ação, e não um fato capaz de impedir o direito do titular do domínio, salvo se houvesse prova de usucapião, o que, como se verá, é juridicamente impossível no caso em tela.

Portanto, sendo a prova documental (Matrícula do Imóvel) suficiente para o convencimento do magistrado acerca do direito de propriedade do Estado, a dilação probatória para oitiva de testemunhas revela-se inócua e meramente protelatória, justificando o julgamento antecipado conforme o art. 355, I, do CPC. Por tais razões, rejeito a preliminar.

No mérito, a
ratio decidendi
repousa na higidez do título de propriedade apresentado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O Ente Público comprovou ser titular do domínio dos lotes 06 a 15 e 32 a 41 da Quadra 5-A, conforme a Matrícula nº 10.045 e a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 2010.

Os apelantes Gustavo Marcarini e Wadson Lúcio Dutra opõem a essa propriedade títulos particulares de "compra e venda" ou "transferência de posse" não registrados, datados de 2002 e 2003. No entanto, tais instrumentos possuem apenas efeitos obrigacionais entre as partes que os firmaram, carecendo de eficácia real perante terceiros e, sobretudo, sendo inoponíveis ao proprietário que detém o título devidamente transcrito no Registro de Imóveis.

Incide, na espécie, a proteção aos bens públicos. Uma vez demonstrada a propriedade estatal, a ocupação por particulares transmuda-se em mera detenção de natureza precária. Não há que se falar em "posse justa" contra o Estado quando o título de domínio deste é válido e eficaz. Aplica-se, integralmente, a Súmula 619 do STJ, que preceitua:
"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"
.

Ademais, a tese de usucapião arguida pelos requerentes é manifestamente improcedente por vedação constitucional expressa. Os imóveis públicos não são passíveis de aquisição por usucapião, independentemente do tempo de ocupação ou da boa-fé do detentor, ex vi dos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.

Argumentam também os apelantes que a área é de Preservação Permanente (APP) e que a construção de uma escola no local seria inviável, o que retiraria o interesse do Estado na desocupação. Tal argumento é juridicamente irrelevante para o deslinde de uma ação reivindicatória.

A faculdade de reivindicar a coisa — atributo do direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil — não está condicionada à destinação imediata do bem ou à inexistência de limitações administrativas ou ambientais. O fato de o imóvel ser área de proteção ambiental apenas impõe ao proprietário (o Estado) o dever de zelar pela sua conservação, mas não autoriza a sua apropriação ou ocupação irregular por particulares sob o pretexto de "falta de utilidade" pública.

No que se refere as razões recursais de RODRIGO FERREIRA MERLO, a análise detida dos elementos probatórios revela um equívoco na manutenção de sua condenação.

Rodrigo comprovou, por meio das escrituras públicas de ID 11938938, que é legítimo proprietário de lotes vizinhos, situados na Quadra 4-A, enquanto a área reivindicada pelo Estado pertence integralmente à Quadra 5-A.

A prova utilizada para vincular Rodrigo à invasão é frágil: baseia-se em um relatório técnico unilateral do Estado, onde um indivíduo não identificado plenamente (conhecido como "Zé") teria mencionado seu nome. Quanto à conta de energia em seu nome, o apelante justificou tratar-se de erro de instalação ocorrido durante a construção dos muros em seus próprios lotes na quadra vizinha, equívoco este corrigido com a transferência da titularidade para a esposa de Gustavo Marcarini assim que constatado.

O próprio Estado, em sede de contrarrazões aos embargos, admitiu a dúvida sobre a efetiva posse do apelante. Na ação reivindicatória, o ônus de provar que o réu detém injustamente a posse da área específica é do autor (art. 373, I, do CPC). Não tendo o Estado demonstrado que Rodrigo ocupa a Quadra 5-A, a improcedência do pedido em relação a ele é medida imperativa.

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de RODRIGO FERREIRA MERLO, reformando a sentença para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em face dele, ante a ausência de prova de sua posse ou detenção sobre o imóvel litigioso. Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos de Rodrigo, os quais fixo sobre o valor da causa no patamar mínimo das faixas descritas no §3º do artigo 85 do CPC.

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de GUSTAVO MARCARINI, SHIRLEY SABRINA DA SILVA MARCARINI e MARCARINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a restituição dos imóveis ao domínio público.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por estes últimos apelantes em mais 1%.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.